Tribunal: TJMT
Processo: 0006505-51.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006505-51.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), FERNANDO CARDOSO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - NECESSIDADE DEMONSTRADA – ISONOMIA, RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A saúde é direito fundamental amparado na Constituição da República, existindo responsabilidade solidária e conjunta de todos os entes federados no fornecimento de medicamentos e de terapias voltadas à sua efetividade. Logo, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes públicos, isoladamente ou conjuntamente (Precedente: STF, RE 855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015).

2. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.

3. Não há falar-se em violação aos princípios da separação dos poderes e da isonomia em decorrência da atuação do Judiciário na defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois as intervenções deste Poder decorrem justamente da inércia e ineficácia da gestão governamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público como substituto processual de Fernando Cardoso de Oliveira, julgou procedente o pedido postulado na inicial para condenar o apelante a fornecer atendimento ambulatorial através do Centro de Atendimento Psicossocial com especialidade em Transtornos Mentais (CASPS-TM).

Em suas razões recursais, o apelante defende, em suma, sua ilegitimidade passiva e violação aos princípios da isonomia, reserva do possível e da separação dos poderes (IDs 21235956, 21235957, 21236456, 21236457, 21236458, 21236459 e 21236460).

O apelado apresentou suas contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (IDs 21236461 e 21236462)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Edmilson Da Costa Pereira,

opina desprovimento do recurso (ID 25454451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a pretensão autoral visou à aplicação de medidas de proteção específicas em benefício do substituído Fernando Cardoso de Oliveira, pessoa com deficiência, com o fito de inclui-lo no serviço de tratamento ambulatorial, a ser executado pela equipe do CAPS-MT, bem como nos serviços dispensados pelo CREAS, além do fornecimento de medicamentos e terapias recomendadas clinicamente.

O magistrado julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, tornando definitiva a liminar concedida às fls. 79, determinando que o requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a inclusão do substituído Sr. Fernando Cardoso de Oliveira em tratamento ambulatorial a ser realizado pela equipe do CAPS-TM, incluindo o fornecimento de medicamentos e terapias recomendadas clinicamente, com remessa de relatórios quinzenais, bem como, ainda, orientação, acompanhamento e apoio pela equipe do CREAS, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, sem prejuízo de toda assistência médica e demais medidas necessárias à sua saúde.

Por corolário, julgo extinto o feito, com julgamento do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Dê ciência à parte autora. (...)”

Essa sentença não merece qualquer reparo.

Inicialmente, no que diz respeito à assistência aos serviços públicos de saúde, bem como a integralidade desta, é sabido que o artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito ao acesso universal e integral à saúde a todo cidadão, independentemente de seu poder econômico, competindo ao Poder Público fixar os parâmetros de ação para a sua eficiência, apurada por meio do controle de resultados.

Assim, na medida em que essa atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

No presente caso, observa-se que o substituído apresenta problemas mentais e tem feito o uso de álcool, substância incompatível com a medicação que necessita. Outrossim, foi encontrado em situação de vulnerabilidade, tendo em vista que seu pai, que era seu cuidador, faleceu.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público teve êxito na formalização de curador, ficando o substituído sobre os cuidados de sua irmã, visto que é incapaz.

Entretanto, não obteve a mesma sorte quanto ao fornecimento de acompanhamento ambulatorial,
fornecimento de medicamentos e terapias recomendadas clinicamente, ainda que devidamente comprovada a necessidade do fornecimento do tratamento de saúde, segundo o encaminhamento médico.

Além disso, nota-se que o substituído é incapaz financeiramente, pois se encontra acolhido em um quarto nos fundos da casa da madrasta.

Nessa linha de raciocínio, verifico que os argumentos do apelante não assistem razão.

Com efeito, quanto a não ser obrigação do apelante o fornecimento dos tratamentos e medicações postulados pelo autor, mas do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 196, que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
; logo, se trata de obrigação solidária.

Ao debruçar-se sobre a matéria, o Supremo Tribunal, por sua vez, asseverou que
“incumbe ao Estado,
em todas as suas esferas
, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal,
configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação
. (...).
(STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). Destaquei

Logo, a prestação do direito à saúde pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente. Daí decorrente, é possível exigir-se do Município as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde no caso em exame.

No tocante à discricionariedade administrativa para a realização de políticas públicas, atendendo à cláusula da reserva do possível e ao princípio da separação dos poderes, bem como ao princípio da isonomia entre usuários do SUS, compartilho do entendimento de que tal discussão não pode prevalecer. Embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais preceitos.

Em suma, a reserva do possível não pode ser invocada com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.

Nesse contexto, também não há falar-se em violação aos princípios da separação dos poderes e da isonomia em decorrência da atuação do Judiciário na defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois as intervenções deste Poder decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Nesse sentido:

“(...) ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS -
DIREITO À SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO.
NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE
. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa.
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.
3.
Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.
4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). (...) (STJ – REsp 1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014).

Portanto, comprovado que o substituído necessita receber atendimento e tratamento, bem como que sua família não tem condições econômicas para custeá-los, deve prevalecer o direito constitucional à saúde no caso concreto, como bem reconheceu o magistrado de piso ao sentenciar o feito pela procedência.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019